Tribunal: TJSP
Processo: 1006472-70.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Não se conhece de apelo deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1006472-70.2017.8.26.0271, da Comarca de
Itapevi,
em
que
é
apelante
MACIEL
ROBERTO
MORALES e é apelado CARLITO PAIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM DESERTO
O APELO, DE QUE NÃO CONHECERAM, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006472-70.2017.8.26.0271 – Ca 25320e
2
Voto no 40.926
Apelação no 1006472-70.2017.8.26.0271
1a Vara Cível de Itapevi
Apelante: Maciel Roberto Morales
Apelado: Carlito Pais da Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo deserto.
Réu apela da respeitável sentença que
acolheu ação de despejo e o condenou ao pagamento de
aluguéis e encargos. Nega a relação locatícia, insiste em ser
caseiro do anterior proprietário do imóvel e em que o
contrato de locação busca descaracterizar relação trabalhista
e reclama da falta de rubricas.
Veio resposta.
É o relatório.
Apesar da oportunidade concedida (fl.
115), o réu deixou de recolher o complemento do preparo
(fl. 117).
Assim, julga-se deserto o apelo, de que
não se conhece (Código de Processo Civil de 2015, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006472-70.2017.8.26.0271 – Ca 25320e
3
1.007, § 2o).
Celso Pimentel
relator